Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-81.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003775-81.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCILEY SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.794.471-25 (APELANTE), LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.684.751-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SULAMITA SANTANA DA SILVA - CPF: 848.599.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE CRISTINA SANTANA DA SILVA - CPF: 913.680.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA - CPF: 650.141.031-20 (VÍTIMA), JULIMAR RODRIGUES AMORIM - CPF: 396.117.793-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA (CP, ART. 147,
CAPUT
) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/06, ART. 24-A). LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVÍVIO PERMANENTE CARACTERÍSTICO DA UNIDADE DOMÉSTICA. MERO CONFLITO DE VIZINHANÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. BEM JURÍDICO TUTELADO. PROTEÇÃO DE MULHERES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇAS GRAVES E SÉRIAS REGISTRADAS EM VÍDEO. FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. TIPICIDADE CONFIGURADA. REPARAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o primeiro acusado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) à pena de 01 mês de detenção, em regime aberto, e a segunda acusada pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e descumprimento de medida protetiva (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), em concurso material, à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, além de condenação solidária ao pagamento de um salário mínimo a título de reparação por danos morais.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apelantes eram vizinhos da vítima e mantinham relação conflituosa;
(ii)
medidas protetivas deferidas em 15/03/2023 proibiram a segunda apelante de aproximar-se da vítima a menos de 50 metros;
(iii)
em 11/06/2023, a segunda apelante dirigiu-se à proximidade da residência da vítima e proferiu ameaças de agressão física;
(iv)
o primeiro apelante apoderou-se de pedra e ameaçou a vítima de morte;
(v)
fatos registrados por câmeras de segurança e confirmados por testemunhas.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição de ambos os apelantes quanto ao crime de ameaça por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico;
(ii)
absolvição da segunda apelante quanto ao descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo e encontro fortuito em via pública;
(iii)
afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha por se tratar de conflito de vizinhança;
(iv)
exclusão da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto;
(ii)
analisar a tipicidade das condutas de ameaça praticadas por ambos os apelantes;
(iii)
examinar a tipicidade do descumprimento de medida protetiva pela segunda apelante; e
(iv)
avaliar a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Maria da Penha exige violência baseada em gênero e ocorrência em âmbito de convívio permanente de pessoas, caracterizado por habitualidade no relacionamento, compartilhamento de rotinas ou interdependência, elementos não configurados na simples condição de vizinhança.

6. O crime de descumprimento de medida protetiva tutela a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, tornando-se atípica a conduta quando inaplicável a Lei n. 11.340/06 ao caso concreto.

7. O crime de ameaça consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de causar temor, mostrando-se irrelevante a efetiva intimidação ou o propósito de concretizar o mal prometido.

8. O conjunto probatório formado por registros audiovisuais, depoimentos da vítima, testemunhas e policial militar, comprova que os apelantes proferiram ameaças graves e sérias de agressão física e morte, ultrapassando os limites de mero desentendimento verbal entre vizinhos.

9. O fundado temor causado na vítima resta comprovado pela solicitação prévia de medidas protetivas, pelo acionamento imediato da Polícia Militar e pela circunstância de a vítima ter passado a dormir na casa de familiar por medo dos apelantes.

10. A presunção de dano moral estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) aplica-se exclusivamente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob a égide da Lei Maria da Penha.

11. O afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha impede a fixação de indenização por dano moral presumido, ante a ausência de instrução probatória, devendo a pretensão reparatória ser promovida na esfera cível, onde se garante o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/06, arts. 5º e 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.675.874/MS (Tema 983); TJMT, ApCrim n. 1000147-98.2021.8.11.0031.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Franciley Silva Nogueira
e
Lúcia Ferreira da Silva
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1003775-81.2023.8.11.0013, que condenou
Franciley Silva Nogueira
pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) à pena de
01 (um) mês de detenção
, em
regime aberto
, e
Lúcia Ferreira da Silva
pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/2006, artigo 24-A), em concurso material, à pena total de
04 (quatro) meses de detenção
, em
regime aberto
, além de condenação ao pagamento de um salário mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula, primeiramente, a absolvição de ambos os apelantes quanto ao crime de ameaça, em virtude da atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, pois as palavras teriam sido proferidas em contexto de mútuas agressões verbais e ânimos exaltados entre vizinhos, carecendo da seriedade necessária à configuração do delito.

Quanto à apelante
Lúcia Ferreira da Silva
, requer a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, porquanto não haveria prova do dolo de desobedecer à ordem judicial.

Subsidiariamente, requer o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha, por entender que se trataria de mero conflito de vizinhança desprovido de motivação baseada em gênero, com consequente exclusão da condenação em danos morais. Por fim, em caráter residual, caso mantida a condenação, postula a manutenção da pena-base no mínimo legal (id. 202764926).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
306342917
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 317629812).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Franciley Silva Nogueira
e
Lúcia Ferreira da Silva
foram denunciados pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), e a segunda apelante, ainda, pelo descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“Fato 01 – Descumprimento de Decisão Judicial que fixou Medida Protetiva de Urgência:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11/06/2023, por volta das 16h, em via pública, desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a indiciada LÚCIA FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua vizinha Michela Cristina Santana da Silva, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 122223232), Termos de Declarações (ID 122223237), Medida Protetiva de Urgência nº 1001150- 74.2023.8.11.0013 (ID 122224301) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça:

Denota-se também do presente Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os indiciados FRANCILEY SILVA NOGUEIRA e LÚCIA FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, ameaçaram sua vizinha Michela Cristina Santana da Silva, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 122223232), Termos de Declarações (ID 122223237), Termo de Representação Criminal (ID’s 122223239 e 122223240), Vídeos (122222923 e 122223600) demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que os denunciados são vizinhos da vítima Michela Cristina Santana da Silva e em razão de desentendimentos anteriores, no dia 06/03/2023 a vítima temendo por sua vida, compareceu a Promotoria de Pontes e Lacerda/MT e requereu medidas protetivas em seu favor, sendo as cautelares deferidas no dia 15/03/2023, conforme autos de nº 1001150-74.2023.8.11.0013.

Nesse aspecto, registra-se que em razão das medidas protetivas que estavam em vigor, LÚCIA estava proibida de frequentar a residência da ofendida, de se aproximar dela e de seus familiares a menos de cinquenta metros de distância, bem como de entrar em contato por qualquer meio de comunicação.

Ocorre que, na data dos fatos, LÚCIA desrespeitou as medidas impostas e deu início a uma discussão com a vítima Michela proferindo-lhe ameaças de causar mal injusto e grave, com os seguintes dizeres: '01:57: Eu vou te pegar e te dar uma surra tão grande, tão grande! Que não é doida não! Não é doida! (ID 122223600)'.

Ato contínuo, o denunciado FRANCILEY, filho de Lúcia, apoderou-se de uma pedra e também ameaçou a vítima por meio de gestos e palavras, dizendo '01:21: Vou te matar véia. Vagabunda! (ID 122222923)'.

Destaca-se que toda a situação fora gravada através da câmera de segurança da residência da vítima.

A Polícia Militar foi acionada pela irmã de Michella, e prontamente compareceu ao local conduzindo as partes à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais
”
. (id. 310585908 - Pág. 1-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante
Franciley Silva Nogueira
foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, em
regime aberto
, e a apelante
Lúcia Ferreira da Silva
foi condenada à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, em
regime aberto
, além de condenação solidária ao pagamento de um salário-mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA

A defesa sustenta que a sentença teria aplicado erroneamente a Lei Maria da Penha ao caso concreto, pois não se configuraria violência doméstica ou familiar baseada em gênero, mas sim mero conflito de vizinhança motivado por desavenças sobre barulho e provocações mútuas.

Com razão.

A Lei n. 11.340/06, em seu art. 5º, estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, verificada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.

A aplicação da legislação especial exige, portanto, a presença cumulativa de 02 (dois) requisitos fundamentais: (
i
) que a violência seja baseada no gênero, ou seja, motivada pela condição de mulher da vítima em contexto de relação de poder e submissão; (
ii
) que ocorra em um dos âmbitos descritos nos incisos do art. 5º da Lei n. 11.340/06.

A interpretação desse dispositivo legal revela que o legislador não se limitou a exigir mero contato físico ou proximidade geográfica entre as pessoas, mas demandou a existência de convívio permanente, ou seja, habitualidade no relacionamento, compartilhamento de rotinas, coabitação ou interdependência entre os envolvidos.

O convívio permanente pressupõe a existência de vínculo relacional caracterizado pela frequência, continuidade e interdependência nas interações cotidianas, o que não se verifica na simples condição de vizinhança, em que as pessoas apenas residem em imóveis próximos, sem compartilhar espaços comuns de forma habitual ou manter relação de dependência.

No caso dos autos, a vítima
M.C.S.S.
e os apelantes
Franciley Silva Nogueira
e
Lúcia Ferreira da Silva
residiam em imóveis fronteiros, porém não mantinham convívio permanente.

De fato, os elementos probatórios demonstram que a relação entre as partes se restringia a episódios pontuais de conflito decorrentes da proximidade física das residências, sem que houvesse compartilhamento de rotinas, coabitação, dependência econômica ou afetiva, ou qualquer outra forma de convivência habitual que caracterizasse unidade doméstica.

Nesse viés, o policial militar
Ronilson Morais da Cruz
, ouvido em juízo, confirmou que os apelantes relataram problemas constantes com a vítima, informando que esta já os havia ofendido em outras ocasiões, inclusive com agressões verbais direcionadas não apenas aos réus, mas a outros vizinhos do local (id. 310585965).

Essa circunstância evidencia que a animosidade não decorria de relação doméstica ou de convívio permanente, mas sim de desavenças típicas entre moradores de uma mesma comunidade, sem qualquer vínculo de coabitação ou interdependência.

Desse modo, ausente o requisito do convívio permanente característico da unidade doméstica, a aplicação da Lei n. 11.340/06 ao caso concreto mostra-se inadequada, devendo os fatos ser analisados à luz da legislação penal comum.

Desse modo, ausente o requisito do convívio permanente característico da unidade doméstica,
acolho
o pleito defensivo e afasto, por conseguinte, a incidência do regramento previsto na Lei n. 11.340/06.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência

A defesa sustenta que a conduta da apelante
Lúcia Ferreira

da Silva
seria atípica por ausência de dolo específico de desobedecer à ordem judicial, porquanto era vizinha da vítima e residia em frente à sua casa, de modo que as medidas protetivas deveriam ser interpretadas com razoabilidade.

O pleito absolutório deve prosperar.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência está previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, que estabelece pena de detenção de 03 (três) meses a (02) dois anos para quem descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal revela que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal não é, de forma abstrata, a autoridade das decisões judiciais, mas sim a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher destinatária das medidas protetivas, no contexto específico de violência doméstica e familiar.

Por essa razão,
mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que “
em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico
” (AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

Logo, no presente caso, não há falar em ofensa ao bem jurídico tutelado pelo referido art. 24-A da Lei n. 11.340/06, pois esse dispositivo não se presta a tutelar genericamente o cumprimento de decisões judiciais, mas especificamente a proteger mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica e familiar, razão pela qual a tipificação da conduta pressupõe, necessariamente, a existência de relação abrangida pelo âmbito de aplicação da lei especial.

Pelo exposto, é caso de absolvição da apelante
Lúcia Ferreira da Silva
quanto ao
crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2.2. Tipicidade da conduta do crime de ameaça

A defesa sustenta que a condenação pelo crime de ameaça não deve prosperar, pois ausente o dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de intimidar e incutir temor real na vítima.

Alega que as palavras foram proferidas em contexto de animosidade crônica entre vizinhos, com ânimos exaltados de todas as partes, o que retiraria a seriedade indispensável à caracterização do crime de ameaça.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O crime de ameaça está previsto no art. 147 do Código Penal, que estabelece como conduta típica ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Trata-se de delito formal que se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor, mostrando-se irrelevante a efetiva intimidação ou o propósito de concretizar o mal prometido.

No caso concreto, a materialidade delitiva resta amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 310583894), registro audiovisual dos fatos (id. 310585897 e id. 310585899) e declarações prestadas pela vítima e testemunhas (id. 310585965).

A autoria resta demonstrada não só pelo vídeo colacionado aos autos, como também pela prova oral.

A vítima
M.C.S.S.
narrou em juízo que era vizinha dos denunciados e que solicitou medidas protetivas em desfavor de
Lúcia
, pois esta já adentrou em sua casa e a agrediu. Relatou que houve descumprimento das medidas protetivas por parte da ré e que os réus foram até sua residência (id. 310585965).

As declarações da vítima encontram respaldo nas palavras da informante
Sulamita Santana da Silva
, ouvida em juízo, que confirmou ter recebido ligação de sua irmã, a vítima
M.C.S.S.
, a qual lhe contou sobre a conduta atribuída aos réus. Segundo a informante, os apelantes proferiam ameaças, lançavam objetos como pedras e garrafas contra a ofendida, além de perturbarem com barulhos e ofensas frequentes, cientes da sua condição de saúde debilitada (id. 310585965).

O policial militar
Ronilson Morais da Cruz
declarou em juízo que foi acionado para atender ocorrência envolvendo desavença entre vizinhos e que no local, a vítima informou que os denunciados haviam ido até sua residência, dando início a discussão acompanhada de ameaças. Acrescentou que a irmã da vítima lhe comunicou a existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor da vizinha e ora acusada (id. 310585965).

Os vídeos captados pelas câmeras de segurança, acostados aos autos, registraram claramente a conduta dos apelantes. A acusada
Lúcia Ferreira da Silva
proferiu diversos xingamentos contra a vítima e afirmou que, caso fosse presa, iria dar uma surra tão grande na ofendida, com os seguintes dizeres: “
Eu vou te pegar e te dar uma surra tão grande, tão grande! Que não é doida não! Não é doida!
”. De igual modo, comprovou-se que o réu
Franciley
, filho de Lúcia, apoderou-se de pedra e ameaçou a vítima por meio de gestos e palavras, dizendo: “
Vou te matar véia. Vagabunda!
” (id. 310585897 e id. 310585899).

Ao contrário do alegado pela defesa, as circunstâncias fáticas demonstram que as ameaças proferidas pelos apelantes não constituíram meras palavras proferidas em momento de exaltação passageira, mas sim condutas conscientes e voluntárias, revestidas da gravidade e seriedade exigidas pelo tipo penal. A promessa de causar mal injusto e grave à vítima restou evidenciada pelas expressões utilizadas, que ultrapassaram os limites de mero desentendimento verbal entre vizinhos.

A existência de conflitos anteriores entre as partes não afasta a tipicidade da conduta. De fato, a circunstância de a ofendida possuir histórico de conflitos com vizinhos não autoriza terceiros a proferir ameaças contra sua integridade física, tampouco descaracteriza o elemento subjetivo do delito quando presente a intenção de causar temor.

A alegação de que a discussão teria sido iniciada pela vítima não encontra amparo nas provas dos autos. Ainda que assim fosse, eventual provocação anterior não justifica a resposta desproporcional consistente em ameaçar alguém de agressão física ou morte, pois o ordenamento jurídico não admite a autotutela violenta ou intimidatória como meio legítimo de solução de conflitos entre particulares.

Vale registrar, nessa linha de cognição, que o fundado temor causado na vítima restou igualmente amplamente comprovado pelas circunstâncias do caso concreto.

De fato, a vítima, antes mesmo dos fatos ora apurados, já havia solicitado medidas protetivas de urgência em desfavor da apelante, deferidas em 15/março/2023 (id. 310585895), demonstrando que já nutria receio justificado em relação à conduta da vizinha. Ademais, no dia dos fatos, diante das ameaças proferidas, a vítima acionou imediatamente suas irmãs por telefone e a Polícia Militar foi chamada ao local, evidenciando o seu temor real e imediato.

A informante
Sulamita Santana da Silva
relatou em juízo que havia 04 (quatro) dias que a vítima tinha passado a dormir em sua casa por medo, circunstância que demonstra a persistência do temor causado pelas ameaças e a percepção quanto ao risco concreto à sua integridade física.

Depreende-se, pois, que os relatos da ofendida encontram plena consonância com os depoimentos das testemunhas, com o registro audiovisual dos fatos e com o auto de prisão em flagrante, formando conjunto probatório robusto e coeso que não deixa margem a dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade delitivas.

Assim, insubsistente a tese de atipicidade material da conduta por ausência de dolo específico, impõe-se a manutenção da condenação nos termos da sentença.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Dano moral

A defesa requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que, afastada a incidência da Lei Maria da Penha, não se configura dano
in re ipsa
.

O pleito merece acolhimento.

A sentença condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, sob o fundamento de que o dano moral seria presumido em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, firmou a tese de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tendo em vista tratar-se de dano presumido

(Tema 983).

Ocorre que, conforme fundamentado anteriormente, reconheceu-se a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha aos fatos imputados aos apelantes, porquanto ausente o requisito do convívio permanente característico da unidade doméstica. Logo, os delitos devem ser analisados à luz da legislação penal comum.

Assim, o reconhecimento da inaplicabilidade da lei especial afasta, por consequência lógica, a presunção de dano moral estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça especificamente para os crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

Desse modo, no caso dos autos, não houve produção de prova específica acerca da existência e extensão de eventual dano moral suportado pela ofendida, tampouco foram carreados aos autos elementos que demonstrassem o abalo psíquico, sofrimento ou angústia decorrentes especificamente dos fatos apurados.

Portanto, para não haver o prejuízo do direito da defesa de produzir contraprovas, a pretendida indenização deve ser promovida na esfera cível, onde haverá oportunidade de instrução específica e amplo debate sobre a extensão dos danos e respectivos valores, preservando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa de ambas as partes.

Pelo exposto, é o caso de exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelos acusados
Franciley Silva Nogueira
e
Lúcia Ferreira da Silva
, para: (
i
) afastar a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) ao presente caso; (
ii
) absolver a apelante
Lúcia Ferreira da Silva
do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, redimensionando a sua pena para
01 (um) mês de detenção
, em
regime inicial aberto
; e (
iii
)
excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença nos seus demais pontos, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025